Tribunal: STF
Processo: Ext 1778
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio das Notas Verbais nºs 233 e 270, o Governo da Espanha formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional espanhol Ivan Rambla Martinez, nos termos do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e o Reino da Espanha (Decreto 99.340, de 22 de junho de 1990).



    Em 17/10/2022, no bojo da PPE nº 1.054, a Ministra Rosa Weber determinou a prisão preventiva, para fins de extradição, do referido nacional espanhol (doc. 08, PPE 1.054). 



    O Ministério da Justiça informou que, em 27/10/2022, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva para fins de extradição (doc. 17, PPE 1.054), estando o extraditando recolhido na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Rio de Janeiro (doc. 15, p. 84/85, PPE 1.054)



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, designo o dia 24/3/2023, às 14h30min, no Fórum da Justiça Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para o interrogatório do extraditando, em audiência presencial a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada presencialmente fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada; 



    (b) nomeie tradutor para o ato; e



    (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Por fim, defiro o pedido formulado pelo advogado constituído (Petição STF nº 5.464/2023) para que tenha acesso aos autos.



    Intime-se o advogado constituído para participação na audiência, em representação do extraditando.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente